Tribunal: TJMT
Processo: 0007064-67.2014.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1003058-49.2016.8.11.0002
RECORRENTE: WILSON MOLINA PORTO
RECORRIDO: JOADILSON DE ARRUDA E OUTROS.
Vistos, etc.
O Departamento Judiciário Auxiliar certificou que não foi recolhido o preparo recursal no ID 44952480.
Diante disso, nos termos do Artigo 1.007, § 4o, do CPC, intime-se os recorrentes para, no prazo de 05 (cinco) dias, realizar o recolhimento, em dobro, do valor devido das custas, sob pena de deserção.
Decorrido o prazo e havendo manifestação do recorrente, encaminhem-se os autos ao DEJAUX para certificar o efetivo pagamento.
Após, intime-se o recorrido para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, no prazo legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 03 de junho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
x